Tribunal: TJSP
Processo: 0024997-35.2012.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - INPC EMPREGADO CONFORME O TÍTULO JUDICIAL.
"No caso concreto na correção dos valores em atraso a Contadoria Judicial aplicou o INPC tal como determinado pelo título judicial, de sorte que sem nenhuma consistência a irresignação manifestada pelo INSS".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000128671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0024997-35.2012.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSE
ALVANY FREITAS DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0024997-35.2012.8.26.0161
Voto no 35.791
Apelação Cível no 0024997-35.2012.8.26.0161 - Voto no 35.791
Fls. 2
Comarca: DIADEMA - 1a VARA CÍVEL (Proc. 360/06)
Apelante: INSS
Apelado: JOSÉ ALVANY FREITAS DA SILVA
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CORREÇÃO DOS
VALORES EM ATRASO - INPC EMPREGADO
CONFORME O TÍTULO JUDICIAL.
"No caso concreto na correção dos valores em atraso a
Contadoria
Judicial
aplicou
o INPC tal como
determinado pelo título judicial, de sorte que sem
nenhuma consistência a irresignação manifestada pelo
INSS”.
Apelação desprovida.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária
que lhe é movida por José Alvany Freitas da Silva aduzindo, em síntese,
que a conta de liquidação ofertada pelo exequente, ora embargado, no
valor de R$67.930,41, válida para maio de 2012 (ver fls. 156/160 dos
autos em apenso), não pode prevalecer porque aferida com base em
salário-de-benefício incorreto e com inexatidão no cálculo dos juros de
mora. Apontou como devido o importe de R$21.876,41 (fls. 02/11).
Intimado, o embargado ofertou impugnação sustentando
sua conta (fls. 13/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0024997-35.2012.8.26.0161
Voto no 35.791
Apelação Cível no 0024997-35.2012.8.26.0161 - Voto no 35.791
Fls. 3
A Contadoria Judicial elaborou cálculo comparativo
apontando como devido o valor de R$34.783,83 (fls. 31/35).
Sobreveio a r. sentença que acolheu em parte os embargos
para determinar o prosseguimento da execução pelo montante apurado
pela Contadoria Judicial. Considerada a sucumbência recíproca, deixou
de condenar as partes nos ônus da sucumbência (fl. 48).

Inconformado, apela o INSS pugnando, de início, pelo
processamento do recurso sem o recolhimento do porte de remessa e
retorno, ou que seja autorizado o seu recolhimento ao final da demanda
na forma do artigo 27 do Código de Processo Civil e julgado que
aponta. No mérito, reclama ter a Contadoria Judicial, no cálculo
aprovado, aplicado o IGP-DI até 2006, quando o correto seria emprega-
lo até 2004 porque assim determinado pelo Superior Tribunal de Justiça
na fase de conhecimento do feito (fls. 51/55).
O embargado não apresentou resposta (certidão no verso de
fl. 56).
Em Sessão realizada no dia 14/04/2015 o Acórdão
prolatado não conheceu da apelação do INSS ante a deserção decorrente
do não recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei de
custas (fls. 60/62, com embargos de declaração rejeitados nas fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0024997-35.2012.8.26.0161
Voto no 35.791
Apelação Cível no 0024997-35.2012.8.26.0161 - Voto no 35.791
Fls. 4
71/75).
Interposto recurso especial, adveio decisão do Superior
Tribunal de Justiça que, afastando a deserção, determinou o retorno dos
autos a esta Corte para apreciação do mérito da apelação (ver fls.
79/117 verso).
É o relatório.
Superada a deserção antes decretada, passo ao exame do
mérito da apelação em cumprimento à ordem advinda do Julgado
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cinge-se a controvérsia trazida tão somente acerca do
critério de correção a se empregar na aferição do montante em atraso.
Diz o INSS ter a Contadoria Judicial, no cálculo aprovado,
adotado o IGP-DI na correção até o ano de 2006 quando, conforme o
título judicial, deveria fazê-lo somente até 2004, aplicando-se o INPC a
partir de então.
Absolutamente inconsistente a arguição trazida.
Primeiro, porque no caso o auxílio-acidente, objeto da
execução, é devido a partir de setembro de 2006, de sorte que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0024997-35.2012.8.26.0161
Voto no 35.791
Apelação Cível no 0024997-35.2012.8.26.0161 - Voto no 35.791
Fls. 5
havia, mesmo que quisesse a Contadoria Judicial, possibilidade de se
empregar o IGP-DI para período anterior a 2006, como pretende o
INSS, porque inexistentes parcelas a se apurar.
Depois, o Julgado proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça na fase de conhecimento (ver fls. 176/179 dos autos em apenso),
conquanto tenha de fato ordenado a adoção do INPC como fator de
correção, em nenhum momento ordenou a aplicação de tal indexador a
partir de 2004, mesmo porque, repito, não poderia fazê-lo no caso
concreto dada à inexistência de parcelas de benefício a serem apuradas
em tal competência.
Por fim, da simples análise do cálculo da Contadoria
Judicial, que restou aprovado pela r. sentença, vê-se, sem nenhum
equívoco, ter sido aplicado o INPC em todo o período computado (basta
conferir com atenção as respectivas colunas da correção na planilha do
cálculo juntada nas fls. 34/35 destes autos).
Nada há, pois, a se modificar na r. sentença apelada.
Oportunamente, com o retorno dos autos à Origem
caberá ao Juízo singular tão somente ordenar a expedição do
respectivo precatório para pagamento do montante aprovado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0024997-35.2012.8.26.0161
Voto no 35.791
Apelação Cível no 0024997-35.2012.8.26.0161 - Voto no 35.791
Fls. 6
apelação.
LUIZ DE LORENZI
Relator